Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727185-39.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA RECORRIDA: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPARCIALIDADE. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO. O cálculo elaborado pelo perito judicial, auxiliar do Juízo, se reveste de imparcialidade e rigor técnico, sendo imperiosa a manutenção da decisão que homologou o referido cálculo, mormente por não ter a agravante comprovado o suposto equívoco nos valores apurados. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691. No ID 18907810, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em seu nome, Maria Dulce dos Santos Nascimento, OAB/DF 9.390, e dos causídicos Pedro Henrique Ferreira de Souza, OAB/DF n. 58.647, e Stephany Marques Monteiro, OAB/DF 55.813. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos patronos Luciana Cristina de Souza, OAB/DF 29.691, bem como Maria Dulce dos Santos Nascimento, OAB/DF 9.390, Pedro Henrique Ferreira de Souza, OAB/DF n. 58.647, e Stephany Marques Monteiro, OAB/DF 55.813. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027